Tribunal: TJDFT
Processo: 0715639-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715639-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA MENDES BARBOSA APELADO: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR, INSTITUTO MEDICO CIRURGICO ASA SUL LTDA, LUCIA CLARA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Rosangela Mendes Barbosa contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda, indeferindo a inicial e extinguindo o feito nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais, mas sem honorários advocatícios, em razão da ausência de sucumbência. Em suas razões, a apelante sustenta a ausência de preparo, em razão de o recurso versar sobre a concessão da justiça gratuita. No mérito, alega que não tem condições de arcar com as despesas do processo, inclusive as iniciais, uma vez que seus recursos financeiros são insuficientes. Argumenta que, apesar de ser jornalista, no momento se encontra sem emprego desde 2019, quando foi exonerada, a pedido, do cargo de comissão de assessora técnica, do quadro do pessoal da Câmara dos Deputados, e que por estar desempregada, não fez a declaração de imposto de renda. Afirma que a simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, cabendo a parte contraria provar que a mesma é capaz de pagar as despesas processuais, havendo necessidade de prova cabal a demonstrar que não tem direito ao benefício. Pugna pelo provimento do recurso para, reformando a sentença, ser deferida a gratuidade de justiça. Contrarrazões dos requeridos pugnando pelo não provimento do apelo da parte autora, sendo que, em uma delas foi suscitada a preliminar de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de cotejo analítico da sentença, com o princípio da dialeticidade. Intimado para dizer sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em razão da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a apelante reiterou as razões da apelação, afirmando, ainda, ter rebatido os fundamentos da sentença, na medida em que demonstra motivos para o deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A sentença extinguiu o feito, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, DECORRENTES DE ERRO MÉDICO ajuizada por ROSÂNGELA MENDES BARBOSA em desfavor de WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR e de INSTITUTO MEDICO CIRURGICO ASA SUL LTDA, devidamente qualificados. Na decisão de ID Num. 124060094, foi determinado à parte autora que, no prazo de 15 dias, emendasse a inicial. Contudo, a parte autora se manteve inerte, conforme certificado pelo ID Num. 136509757. Consoante preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC, deve o Juiz, se o autor não cumprir a ordem de emenda, indeferir a inicial, hipótese dos autos. Ante o exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial, e, em consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Custas, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios em razão de não ter havido sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na Distribuição”. Logo, não há irresignação nas alegações recursais quanto ao fundamento da sentença resistida. Com efeito, o apelante insurge-se contra sentença que teria extinguido o processo, em razão da não comprovação da gratuidade de justiça, sendo que, apesar de o Magistrado de origem ter intimado a autora, por mais de uma vez, para trazer aos autos a última declaração de imposto de renda para comprovar a sua hipossuficiência financeira, o feito foi extinto em razão da ausência de emenda, tendo embasado devidamente os fundamentos e o dispositivo da sentença nesse sentido. Cabe destacar, inclusive, que em nenhum momento sequer foi indeferida a gratuidade de justiça, tendo as decisões proferidas no processo se limitado a intimar a autora a trazer os documentos necessários para comprovar a gratuidade de justiça pleiteada. Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, o recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. O art. 932, inciso III, por sua vez, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em seu apelo, o recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, tendo apresentado argumentação que não se coaduna devidamente às razões apresentadas no decisum apelado. Sobre o tema, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Confira-se a orientação desta egrégia Corte: “ Apelação Cível. Cobrança de empréstimo. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão 1740168, 07113084520228070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator